Tribunal: TJBA
Processo: 8045595-04.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045595-04.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FLORISVALDO MARIANO FONSECA

Advogado(s)
:
ALEX GONCALVES DE JESUS, DANIELA MUNIZ GONCALVES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE. ACÓRDÃO EMBARGADO CLARAMENTE FUNDAMENTADO NO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO COM FINALIDADE INFRINGENTE. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Florisvaldo
Mariano Fonseca em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível deste Tribunal, que negou provimento à Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por Seguro DPVAT, reconhecendo o direito do autor à indenização complementar em razão de sequela funcional de grau médio decorrente de fratura na clavícula direita, no valor de R$ 3.037,50.

O embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão deixou de se manifestar sobre o pedido de cumulação de indenizações referentes a lesões no ombro direito e na clavícula, conforme constaria no laudo pericial.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do
art
. 1.022 do CPC, por supostamente deixar de apreciar o pleito de cumulação das lesões e, consequentemente, a majoração da indenização.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
art
. 1.022 do CPC. Não se prestam, contudo, à
rediscussão
do mérito da causa ou à modificação do julgado por simples inconformismo.

No caso concreto, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado. A decisão colegiada foi clara ao adotar as conclusões do laudo pericial judicial, que reconheceu
repercussão funcional de grau médio no membro superior direito
, em razão de fratura na clavícula. O laudo não reconhece de forma autônoma ou cumulativa outra lesão relevante no ombro que ensejasse majoração da indenização.

O voto condutor foi expresso ao concluir que o percentual de 35% sobre o valor segurado (R$ 13.500,00), resultando no valor
indenizatório
de R$ 4.725,00 (dos quais foram descontados R$ 1.687,50 pagos administrativamente), observou os critérios legais e técnicos aplicáveis, com base na Tabela da SUSEP e na Lei nº 6.194/74.

Ressalta-se que não houve desconsideração de quesitos periciais ou do conteúdo probatório, tampouco omissão de análise quanto à
cumulatividade
, sendo a fundamentação suficiente para resolver o mérito da controvérsia.

Verifica-se, portanto, que a insurgência do embargante visa reabrir discussão sobre tese já decidida, hipótese incompatível com a via estreita dos aclaratórios, cuja função não é substitutiva de recurso com finalidade infringente.

Não configurado caráter manifestamente protelatório, afasta-se a imposição de multa prevista no
art
. 1.026, §2º, do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“É incabível a utilização dos embargos de declaração com intuito de
rediscutir
matéria já enfrentada e decidida de forma fundamentada, sendo ausente omissão quando o acórdão embargado analisa expressamente os pontos controvertidos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2213649/SC, Rel. Min. Mauro
Campbell
Marques, Segunda Turma, j. 11/09/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1884004/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25/10/2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração no processo nº 8045595-04.2019.8.05.0001, em que figuram como Embargante
Florisvaldo
Mariano Fonseca e como Embargadas Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. e Companhia de Seguros Aliança da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD8)